Tribunal: TJDFT
Processo: 0715187-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. CONTRATO DE CÂMBIO FUTURO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA FUTURA EXECUÇAO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, de deferir antecipação necessária a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 300, CPC).
2. Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará fenecer a utilidade da prestação jurisdicional.
3. Comprovado que o contrato de venda de moeda estrangeira foi celebrado com correspondente da corretora de câmbio e enquanto ainda vigente a parceria comercial, evidencia-se a solidariedade entre as empresas parceiras, a teor do art. 2o, da Resolução n. 3.954/2011, do Banco Central do Brasil.
4. Diante da evidência de fraude e que possa resultar em prejuízo ao consumidor, justifica-se o deferimento de arresto cautelar em contas da corretora de câmbio para garantia de eventual e futura execução.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.